Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002792-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (AGRAVANTE), procuradoria geral do estado (AGRAVADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os embargos infringentes e de nulidade apenas são admissíveis em face de decisões não unânimes, desfavoráveis à defesa, proferidas em recurso em sentido estrito, apelação criminal e agravo de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno aforado por
José Marcílio Donegá

em face da decisão monocrática que não conheceu os
embargos infringentes e de nulidade opostos em face do acórdão proferido nos autos da revisão criminal de número
1002792- 34.2017.8.11.0000
, da lavra da Turma de Câmaras Criminais, que, por maioria, manteve a condenação do agravante pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa).

Insurgindo-se, o recorrente, uma vez mais, revolve as provas já analisadas exaustivamente por este colendo Tribunal de Justiça, seja em recurso de apelação criminal, seja em revisão criminal, pugnando, ao fim,
“que os embargos infringentes sejam levados à discussão”.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, requer “
o desprovimento do agravo, escorreita que foi a decisão monocrática que inadmitiu a oposição dos embargos infringentes em relação ao entendimento emanado majoritariamente pelo Tribunal de Justiça em sede revisória”.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

A decisão combatida não demanda reparos.

A despeito das razões postas, não se verifica qualquer fundamento que leve à reforma da decisão que não conheceu os embargos de divergência opostos pelo ora recorrente, sobretudo porque ausente qualquer previsão legal.

Na decisão monocrática pontuou-se que:

“Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
José Marcílio Donegá
em face do acórdão proferido nos autos da revisão criminal de número
1002792- 34.2017.8.11.0000
, da lavra da Turma de Câmaras Criminais, que, por maioria, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa).

Não obstante, é pacífico o entendimento de que os embargos infringentes e de nulidade apenas são admissíveis em face de decisões não unânimes, desfavoráveis à defesa, proferidas em recurso em sentido estrito, apelação criminal e agravo de execução.

Confirmando este entendimento, o douto Renato Brasileiro de Lima nos ensina que ‘
não é possível a interposição de embargos infringentes e de nulidade contra decisões proferidas pelos Tribunais de 2o grau no julgamento de habeas corpus e de revisão criminal.’
(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/ Renato Brasileiro de Lima. Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 1446).

Portanto,
não conheço
o recurso da defesa, nos termos do art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Diante do nítido caráter protelatório da insurgência, já reconhecido na decisão anterior, e nos termos do artigo 77, IV, § 2o, do artigo 80, VII e do artigo 81, § 2o, do NCPC, aplico ao recorrente a multa de 05 (cinco) salários mínimos.”

Acresce que,
como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“os embargos infringentes e de nulidade estão previstos no art. 609, parágrafo único, do CPP, o qual está localizado no Capítulo V do Título II (‘Dos recursos em geral’), de modo que funcionam como impugnação ‘destinada ao reexame de decisões não unânimes dos Tribunais de 2a instância no julgamento de apelações, recursos em sentido estrito e agravos em execução’ (Brasileiro, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1785).”

Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao assinalar a impossibilidade de conhecimento dos embargos de divergência em sede de revisão criminal, confira-se:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM REVISÃO CRIMINAL. Indeferimento do pedido revisional, por maioria de votos. Recurso cabível contra decisões não unânimes, desfavoráveis ao acusado, proferidas em segunda instância. Revisão criminal que tem natureza jurídica de ação e não de recurso. Ausência de previsão legal. Embargos não conhecidos.” (TJSP – 8o Grupo de Direito Criminal – Processo n. 688161520158260000)

“AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Conforme iterativa jurisprudência do e. STJ, por se tratar de uma ação e não um recurso, é incabível a interposição de embargos infringentes em revisão criminal, o que induz, portanto, o seu não conhecimento. II – Agravo improvido” (TJMS – Agravo Regimental Criminal n. 14078846120188120000)

Por conseguinte,
desprovejo

o vertente Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020